Tribunal: TJSP
Processo: 1112485-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC. Inépcia da inicial. Afastada. Existência dos requisitos necessários para prosseguimento da ação.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1112485-87.2018.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Direito de imagem. Uso indevido da imagem do autor em jogos eletrônicos. Abusividade configurada. Utilização para fins comerciais. Necessidade de autorização expressa do titular do direito personalíssimo. Dano à imagem configurado. Redução da indenização (R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00). Prescrição. Inocorrência. Jogos continuaram em circulação, acarretando

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Direito de imagem. Uso indevido da imagem do autor em jogos eletrônicos. Abusividade configurada. Utilização para fins comerciais. Necessidade de autorização expressa do titular do direito personalíssimo. Dano à imagem configurado. Redução da indenização (R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00). Prescrição. Inocorrência. Jogos continuaram em circulação, acarretando violação contínua do direito de imagem do autor. Juros de mora. Termo inicial. Data do evento danoso. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC. Inépcia da inicial. Afastada. Existência dos requisitos necessários para prosseguimento da ação.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112485-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Electronic Arts Nederland Bv, Electronic Arts Limited, é a parte recorrida Crystian
Souza Carvalho.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
2/12
Voto no: 4240
Apelação no: 1112485-87.2018.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Pinheiros
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Luciana Bassi de Melo
Recorrente: Electronic Arts Nederland Bv, Electronic Arts Limited
Recorrido(a): Crystian Souza Carvalho
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Direito de imagem. Uso
indevido da imagem do autor em jogos eletrônicos.
Abusividade configurada. Utilização para fins comerciais.
Necessidade de autorização expressa do titular do direito
personalíssimo. Dano à imagem configurado. Redução da
indenização (R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00). Prescrição.
Inocorrência. Jogos continuaram em circulação, acarretando
violação contínua do direito de imagem do autor. Juros de
mora. Termo inicial. Data do evento danoso. Cerceamento de
defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes
à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento
antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355
do CPC. Inépcia da inicial. Afastada. Existência dos requisitos
necessários para prosseguimento da ação.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do
RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
2557/2561, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na indenização material no valor de R$ 15.000,00 por
cada aparição anual, nas edições de jogos FIFA SOCCER 2012 e 2014 e nas edições do
FIFA MANAGER 2012, 2013 e 2014, totalizando o valor de R$ 75.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
3/12
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para condenar as requeridas
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC
ARTS LIMITED, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de
R$ 5.000,00, para cada uma das seguintes 05 versões dos jogos
editados: FIFA SOCCER (edições 2012 e 2014) e FIFA
MANAGER (edições 2012, 2013 e 2014), totalizando R$
25.000,00. Referido valor deverá ser corrigido pela tabela do
E.TJSP, desde esta data de arbitramento, e com juros de mora de
1% ao mês, desde a data de lançamento de cada versão. Em
consequência, julgo o processo extinto, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência na
substância dos pedidos, arcarão as requeridas, exclusivamente,
com as custas e despesas processuais, bem em honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Restam as partes advertidas, desde logo, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição das
sanções previstas pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil. P.I.C."
Embargos de declaração opostos pela parte requerida (fls. 2563/2589).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
4/12
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 2590).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita em
preliminar: i) cerceamento de defesa; ii) inépcia da inicial.
No mérito, pugna: i) não comprovação da utilização da imagem do autor
no jogo FIFA SOCCER edição de 2014; ii) prescrição; iii) ausência do uso indevido da
imagem; iv) contrato firmado com a FIFPRO; v) como pedido subsidiário, a redução da
indenização; vi) juros de mora desde a prolação da decisão.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 2661/2662).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 2665/2683).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
5/12
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
AFASTADA.
Dispõe o art. 355, do CPC:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não
houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .
Com efeito, se a matéria controvertida for unicamente de direito,
desnecessária se afigura a produção de outras provas, além da documental. Nessa
hipótese, impõe-se o julgamento do feito no estado, não implicando tal circunstância em
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por oportuno, consigne-se que a norma constante do dispositivo acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
6/12
transcrito é impositiva, não atribuindo ao juiz uma faculdade mas sim o dever de
assim proceder.
No caso em exame, como a controvérsia diz respeito a matéria
unicamente de direito, a prova é eminentemente documental, sendo, pois, desnecessária
(e até mesmo descabida) a dilação probatória, impondo o julgamento antecipado do
mérito prestigiado em primeira instância.
No tocante à preliminar de inépcia da inicial, esta deve ser AFASTADA
também, uma vez que a inicial preencheu os requisitos necessários para prosseguimento
da ação.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
7/12
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à inocorrência de prescrição:
"Nessa linha, ainda que os jogos em questão tenham sido
lançados antes do triênio que antecedeu o ajuizamento desta
ação, houve comprovação de que as versões continuaram em
circulação, a acarretar a violação contínua do direito de imagem
do autor, afastando-se, por isso, a prescrição."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
8/12
No tocante ao uso indevido da imagem do autor, segue trecho da r.
Sentença:
"Fixadas tais premissas, a utilização da imagem do autor nos
jogos
de
responsabilidade
das
requeridas
encontra-se
devidamente demonstrada pelos documentos de fls. 35/59, que
não deixam dúvidas de que a utilização se deu para fins
comerciais, para o que, como cediço, necessária a autorização
expressa do titular do direito personalíssimo em questão.
Com efeito, na esteira da proteção do artigo 5o, V e X, da
Constituição Federal, a utilização lícita da imagem de alguém,
sobretudo para fins comerciais (como ocorre no caso presente),
exige o consentimento expresso, emitido pelo próprio titular do
direito da personalidade em questão, sob pena de ilícito
indenizável, como amplamente se reconhece: 'Uso de imagem.
Ação de indenização. (...) Ré que usou a imagem e o apelido
desportivo do autor, jogador de futebol profissional, em seus
jogos, sem autorização. Contratos celebrados entre a ré e a
FIFPRO que não suprem a necessidade de autorização expressa
e direta do autor. Inteligência dos artigos 87 e 87-A da Lei no
9.615/98 Observância da Súmula 403 do STJ. Precedentes deste
TJSP (TJSP Apelação no 1130917-28.2016.8.26.0100 Rel. Des.
José Rubens Queiroz Gomes DJ: 01.11.2018 g..N)
(...)
Posto tudo isso, impõe-se o reconhecimento do ilícito praticado
pelas rés, a gerar o consequente dever indenizatório das
requeridas frente ao autor, pela utilização não autorizada de sua
imagem em jogos eletrônicos, com fins comerciais. "

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
9/12
Ademais, quanto à não comprovação da utilização da imagem do autor
no jogo FIFA SOCCER edição de 2014, esta não merece prosperar, uma vez que foi
demonstrada a utilização da imagem do autor no jogo às fls. 43. Embora o documento
de fls. 43 tenha sido tratado no site SoFifa, o referido site é uma ferramenta que auxilia
os consumidores quanto à jogabilidade do jogo.
No tocante à alegação de autorização do uso e imagem do autor em razão
de contratos com terceiros, segue trecho da r. Sentença:
"Como se observa, cabia às rés em observância à regra do artigo
434, do Código de Processo Civil comprovação de que
detinham autorização expressa e direita do autor para a
utilização de sua imagem em seus jogos, o que não é sequer
suprido por eventuais contratos com terceiros, seja com FIFPRO
seja com os Clubes que o autor defendia nada disso pelas rés
demonstrado, como também já decidido: 'Outro argumento que
não prospera é que os contratos foram firmados com a FIFPRO.
A ré não comprova a cadeia de cessões do direito de imagem
para os fins utilizados nos jogos, a começar pelo autor até
chegar-se na FIFPRO. Sequer comprova a vinculação do autor
às entidades vinculadas à FIFPRO. Nesse sentido: TJSP;
Apelação 1112529-14.2015.8.26.0100 (...) os mencionados
Clubes não tinham direitos de imagem para ceder à ré. Mais,
uma vez, citando o acórdão prolatado pela Des. Mary Grun (Ap.
No 1131132-04.2016.8.26.0100) (...) Inclusive, se a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
10/12
com os clubes tivesse ocorrido da maneira correta, a
apresentação de tais contratos deveria ter sido exigida pela ré na
ocasião. Desse modo, não há que se falar que os contratos
firmados com os clubes deram autorização de uso da imagem do
autor no contexto dos games (in: TJSP Apelação no
1128961-45.2014.8.26.0100 Rel. Des. Enio Zuliani DJ:
02.08.2018 g..n)."
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, segue trecho da r. Sentença:
"Na esteira da Súmula 54, do C. STJ, por se tratar de
responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de
mora devem ser computados desde os eventos danosos, ou seja,
da data de lançamento de cada edição."
Inobstante o brilhantismo de aludido entendimento, mostra-se necessário
o apego a novos fundamentos a fim de autorizar a parcial reforma da r. Sentença.
Extrai-se que prospera a redução da indenização fixada na r. Sentença.
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
11/12
orientação, a ideia de sanção do ofensor, como forma de obstar a reiteração deste tipo de
conduta.
Assim, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por
cada versão dos jogos em que houve a utilização da imagem, totalizando o valor de R$
15.000,00, sendo este o que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não
proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências
irrisórias para parte ofensora.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. Sentença, condenando as partes requeridas ao pagamento de R$
3.000,00 para cada uma das seguintes 05 versões dos jogos editados: FIFA SOCCER
(edições 2012 e 2014) e FIFA MANAGER (edições 2012, 2013 e 2014), totalizando R$
15.000,00.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em razão da sucumbência parcial, majoram-se os honorários
advocatícios a serem pagos pela parte recorrente aos patronos da parte recorrida ao
importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observado o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112485-87.2018.8.26.0100 - Voto no: 4240*rl
12/12
No mais, arbitro os honorários advocatícios a serem pagos pela parte
recorrida aos patronos da parte recorrente ao importe de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)